Tribunal: TCU
Processo: 044.579/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada para fiscalizar edital eletrônico cujo objeto é a contratação integrada de empresa para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras de implantação e pavimentação da BR-376/PR - Contorno Sul Metropolitano de Maringá, lote 1, do km 0,00 ao km 13,18. Análise de oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), especificamente na Superintendência Regional do Dnit no Estado do Paraná, sobre a contratação, no âmbito do regime diferenciado de contratações, dos serviços de elaboração de projetos e execução de obras de pavimentação da BR-376; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 169, V, do RITCU; e 9.2. dar ciência desta deliberação à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado do Paraná.